Tribunal: TJDFT
Processo: 0706483-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706483-38.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEGO MESSIAS DIAS DOS SANTOS IMPETRANTE: MIGUEL BARBOSA DA SILVA FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Miguel Barbosa da Silva Filho, em favor de Diego Messias Dias dos Santos, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, nos autos n.o 2020.01.1.002374-0 / Ação Penal 0707249-88.2020.8.07.0001 em curso perante o Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 13/02/2020, tendo sido denunciado, juntamente com Lucas Emmanuel Farias Lustosa Dias, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, nos seguintes termos: “No dia 13 de fevereiro de 2020, entre 17h e 17h20, no acampamento Zilda Xavier, Quadra 2, Conjunto A, via pública, Planaltina/DF, o denunciando Diego Messias Dias dos Santos, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 5 (cinco) porções da substância conhecida popularmente como maconha, envoltas individualmente em plástico. No mesmo contexto, no Condomínio Nova Petrópolis, Quadra 3, Casa 3, Planaltina/DF, o denunciando Diego, também consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 2 (duas) porções dessa mesma substância (maconha), acondicionadas em plástico. As 7 (sete) porções de maconha perfizeram a massa líquida de 27,02g (vinte e sete gramas e dois centigramas). Nas mesmas circunstâncias, no endereço situado na Chácara Seresta Romântica, no 5-A, Chácara Arroizal, Planaltina/DF, o denunciando Lucas Emmanuel Farias Lustosa Dias, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 1 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 267,55g (duzentos e sessenta e sete gramas e cinquenta e cinco centigramas). Após exame preliminar, referidas porções, quando submetidas a exame, atestaram resultado positivo para Tetrahidrocanabinol – THC, principal componente psicoativo da espécie Cannabis sativa Lineu, substância capaz de causar dependência física ou psíquica e, portanto, proibida em todo o território nacional, nos termos da Lei 11.343/2006. Policiais militares realizavam patrulhamento de rotina no acampamento Zilda Xavier, em Planaltina/DF, quando avistaram um veículo Fiat/Doblô, de cor prata e placa JGF-3835/DF, parado do lado esquerdo da via, mesmo instante em que perceberam a aproximação de um indivíduo, a pé, em sentido contrário ao do referido automóvel, posteriormente identificado como sendo o denunciando Diego Messias Dias dos Santos. Na sequência, os castrenses perceberam que Diego notou a presença da viatura e, ao parar ao lado do carro, dispensou pela janela, algo dentro dele. Ato contínuo, o veículo tentou evadir-se, instante em que procedeu-se à abordagem. No interior do veículo, estavam o denunciando Lucas, como sendo o condutor, e o irmão dele, Lincoln Lustosa Firmino, como passageiro. Nada de ilícito foi localizado na posse dos abordados, contudo, no interior do automóvel, foram localizadas 5 (cinco) porções de maconha, que o denunciando Diego assumiu sua propriedade. Em prosseguimento, os castrenses deslocaram-se até a residência de Diego, local em que encontraram outras 2 (duas) porções da mesma substância, bem como a quantia de R$ 844,00 (oitocentos e quarenta e quatro reais) e uma faca com resquícios da droga. Posteriormente, os policiais seguiram para a casa do denunciando Lucas, local em que encontraram, após ser-lhes franqueada a entrada na residência pela esposa de Lucas, sobre o guarda-roupas, 1 (um) tablete de maconha e plástico insulfilme. Na sala do imóvel, os policiais ainda localizaram uma balança de precisão. Lucas admitiu a propriedade da droga, mas disse que a tinha adquirido para seu consumo”. Na delegacia, o passageiro Lincoln disse que é irmão de Lucas, o qual é usuário de drogas. Relatou que estavam transitando devagar porque a via era muito esburacada, quando foram surpreendidos pelo paciente Diego, que nunca havia visto antes, jogando a droga dentro do carro. Falou, ainda, que sua mãe é cabeleireira e que usa a balança de precisão que foi encontrada na casa para pesar cabelos, pois ela trabalha com apliques. Lucas narrou que o paciente Diego, que não é seu amigo, passou e arremessou a droga em seu carro, para se livrar do flagrante. Relata que comprou a droga encontrada em sua casa para fumar a longo prazo, pois é usuário de maconha e tem medo de ir à boca de fumo. Disse que a balança de precisão pertence à sua mãe, que é usada por sua mãe para pesar cabelos, já que é cabeleireira e trabalha com apliques. O paciente Diego disse que é usuário de maconha e que comprou as quatro porções de maconha por R$ 40,00. Afirmou que os outros dois rapazes não são seus conhecidos e que arremessou a droga no carro deles porque ficou com medo de ser preso. Segundo o laudo de perícia criminal, foram apreendidas: a) 07 porções de 27,02 g de massa líquida de maconha; b) 01 porção de 267,55 g de massa líquida de maconha; Embora o auto de apresentação e apreensão e o laudo de perícia criminal não identifiquem a quem pertencia cada porção de droga, o depoimento dos policiais indica que a porção de 267,55 g de maconha pertencia a Lucas e as demais porções pertenciam ao paciente Diego. No presente habeas corpus, alega o impetrante que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva não está devidamente fundamentada em elementos concretos e que a gravidade abstrata do delito não autoriza a segregação cautelar. Destaca que o paciente é trabalhador, é primário, não ostenta antecedentes, possui residência fixa e o fato não foi praticado com violência. Assinala que não está evidenciada a necessidade da prisão preventiva e dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e que a segregação cautelar não pode utilizada como antecipação de pena. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para conceder a liberdade provisória ao paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Vale salientar que o Juízo a quo converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da garantia da ordem pública. Todavia, a decisão vergastada não se amparou em elementos concretos que justificassem a necessariedade do acautelamento do paciente para a garantia da ordem pública, fundamentando-o na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, motivação essa que não se revela idônea para manter a prisão cautelar. De fato, as circunstâncias do caso revelam que o paciente foi preso em flagrante por ter trazido consigo e mantido em sua residência sete porções que totalizaram 27,02 g de massa líquida de maconha. Dessa forma, além da pequena quantidade de droga apreendida, deve ser levado em consideração que o paciente, aos 20 (vinte) anos de idade, é primário, possui bons antecedentes (responde apenas a ação penal em apreço – ID 15096998), não ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude (ID 15097000 e 15097001) e comprovou residência fixa (ID 15066529). Tais circunstâncias evidenciam que a liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública, sendo possível que os fatos em apreço constituam episódio isolado na vida do paciente. Nesse contexto: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ILEGALIDADE DA PRISÃO. CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão cautelar do paciente não se mostra necessária, uma vez que ele não traz perigo à sociedade, em especial à ordem pública. 2. A ilegalidade da prisão restou configurada, pois não atende aos requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. 3. Ordem concedida. Alvará de soltura.” (Acórdão 1225348, 07282991320198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no PJe: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalva-se ao Juízo de 1a instância a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão que entender necessárias. Diante do exposto, defiro o pedido de liminar para colocar o paciente em liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, de não se ausentar do Distrito Federal sem autorização do Juízo a quo e de não mudar do endereço de ID 15066529 sem prévia comunicação ao Juízo de origem, sob pena de revogação, até julgamento do mérito do presente habeas corpus, sem prejuízo de que o Juízo a quo fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, se entender necessário. Dou à presente decisão força de alvará de soltura em favor de Diego Messias Dias dos Santos, devendo ser colocado em liberdade se por outro motivo não estiver preso. Determino ao advogado impetrante que junte, nos autos da ação penal de origem em curso no Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, cópia do comprovante de residência juntado no presente writ (ID 15066529), no prazo de dez dias. Comunique-se à autoridade impetrada, dispensando-lhe as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de março de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador